Tribunal: TJBA
Processo: 8037855-85.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037855-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível IMPETRANTE: HUMPHREY RABELO COITE Advogado(s): HUMPHREY RABELO COITE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BOM JESUS DA LAPA - BAHIA e outros Advogado(s):SERGIO SCHULZE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno (ID. 87940431) interposto por HUMPHREY RABELO COITE, contra decisão (ID. 87737162) proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8037855-85.2025.8.05.0000, que indeferiu a petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a inicial do mandado de segurança contém prova pré-constituída que demonstre violação a direito líquido e certo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inicial do mandado de segurança exige a identificação concreta e específica do ato coator, cuja inexistência torna inepta a impetração. 4. A via mandamental requer prova pré-constituída do direito líquido e certo, a ser apresentada no momento da impetração, sendo inadmissível dilação probatória. 5. A jurisprudência do STF e do STJ afirma que a ausência de documentos essenciais — inclusive do próprio ato impugnado — impede o reconhecimento do direito alegado e conduz ao indeferimento da inicial. 6. A juntada apenas da inscrição na OAB e de espelho de processo sob sigilo não comprova a alegada ilegalidade nem demonstra ameaça ou lesão concreta a direito líquido e certo. 7. O agravante não trouxe elementos novos capazes de modificar os fundamentos da decisão que indeferiu a inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: A ausência de demonstração do ato impugnado e de prova inequívoca da violação ao direito alegado impõe o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 1.021, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 37.891 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 02/09/2020; STF, MS 39.700 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, DJe 24/05/2024. STJ, MS 15.349/DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 23/03/2012; STJ, MS 23.596/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01/09/2020. TJSC, MS Cível 5042631-88.2024.8.24.0000, Rel. Sandro José Neis, j. 24/09/2024. TJMT, Ap. Cív. 1031946-95.2022.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 19/11/2024. TJGO, MS Cível 5361802-72.2024.8.09.0000, Rel. Rogério Carvalho Pinheiro, pub. 15/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8037855-85.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante HUMPHREY RABELO COITE e Agravado JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BOM JESUS DA LAPA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)